Tribunal: STF
Processo: MS 23550
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-04
Data de publicação: 2001-04-04

Ementa:
EMENTA: I. Tribunal de Contas: competência: contratos
administrativos (CF, art. 71, IX e §§ 1º e 2º).
O Tribunal de Contas da União - embora não tenha poder
para anular ou sustar contratos administrativos - tem competência,
conforme o art. 71, IX, para determinar à autoridade administrativa
que promova a anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de
que se originou.
II. Tribunal de Contas: processo de representação fundado
em invalidade de contrato administrativo: incidência das garantias
do devido processo legal e do contraditório e ampla defesa, que
impõem assegurar aos interessados, a começar do particular
contratante, a ciência de sua instauração e as intervenções
cabíveis.
Decisão pelo TCU de um processo de representação, do que
resultou injunção à autarquia para anular licitação e o contrato já
celebrado e em começo de execução com a licitante vencedora, sem que
a essa sequer se desse ciência de sua instauração: nulidade.
Os mais elementares corolários da garantia constitucional
do contraditório e da ampla defesa são a ciência dada ao interessado
da instauração do processo e a oportunidade de se manifestar e
produzir ou requerer a produção de provas; de outro lado, se se
impõe a garantia do devido processo legal aos procedimentos
administrativos comuns, a fortiori, é irrecusável que a ela há de
submeter-se o desempenho de todas as funções de controle do Tribunal
de Contas, de colorido quase - jurisdicional.
A incidência imediata das garantias constitucionais
referidas dispensariam previsão legal expressa de audiência dos
interessados; de qualquer modo, nada exclui os procedimentos do
Tribunal de Contas da aplicação subsidiária da lei geral de processo
administrativo federal (L. 9.784/99), que assegura aos
administrados, entre outros, o direito a "ter ciência da tramitação
dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos (art. 3º, II), formular alegações e
apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de
consideração pelo órgão competente".
A oportunidade de defesa assegurada ao interessado há de
ser prévia à decisão, não lhe suprindo a falta a admissibilidade de
recurso, mormente quando o único admissível é o de reexame pelo
mesmo plenário do TCU, de que emanou a decisão.